Tribunal: STF
Processo: Pet 9214
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de notícia-crime apresentada em razão de entrevista concedida pelo Vice-Presidente da República a uma rede de televisão alemã, na qual ele supostamente teria feito apologia de “autor de crimes, o público e notório torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra”.
    2. O trecho da entrevista destacado na notícia-crime foi o seguinte:
    “O que posso dizer sobre o homem Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele foi meu comandante no final dos anos 70 do século passado, e era um homem de honra e um homem que respeitava os direitos humanos de seus subordinados. Então, muitas das coisas que as pessoas falam dele, eu posso te contar, porque eu tinha uma amizade muito próxima com esse homem, isso não é verdade.”
    3. Para o noticiante, “admitindo ser amigo próximo, o vice-presidente da República chegou a falar de forma sarcástica que o torturador respeitava os direitos humanos de seus subordinados”, cometendo, dessa forma, o crime previsto no artigo 287 do Código Penal Brasileiro, assim tipificado:
    “Apologia de crime ou criminoso
    Art. 287 - Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime:
    Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.”
    4. Comunicado da notícia-crime, o Procurador-Geral da República requereu lhe seja negado seguimento, com o arquivamento da apuração.
    5. Conforme o Procurador-Geral da República, o comentário apontado pelo noticiante não configura apologia de autor de tortura, já que se limitou a expor a opinião do Vice-Presidente acerca de pessoa com a qual, segundo afirmou, manteve duradoura relação de amizade. Destaca o PGR que não houve referência aos crimes imputados ao Coronel Brilhante Ustra e que, em outros trechos da entrevista, o Vice-Presidente da República frisou ser contra a prática da tortura.
    Decido.
    6. O pronunciamento do Chefe do MPF pelo arquivamento do inquérito ou das peças de informação representa um juízo negativo acerca da necessidade de apuração da prática delitiva exercido pelo órgão que possui legitimidade exclusiva para desencadear a persecução criminal e, portanto, é de acolhimento obrigatório pelo Supremo Tribunal Federal. Apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta e de extinção da punibilidade, que geram coisa julgada material, é que possui a Corte a prerrogativa de analisar o mérito das alegações trazidas pelo Procurador-Geral da República. Essa é a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (cf., por exemplo, Inq 1604 QO, Rel. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 13.11.2002; Pet 3927, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12.06.2008).
    7. A notícia-crime dá conta de que o Vice-Presidente da República teria feito apologia à tortura e ao falecido Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, apontado como um dos principais responsáveis pela prática nefasta durante a ditadura militar.
    8. A prática da tortura é uma das condutas mais abomináveis que se pode conceber. Nada a justifica, em nenhuma circunstância e para finalidade alguma. Sua prática viola frontalmente a dignidade humana e manifestações que a promovam devem ser veementemente reprovadas, pela sociedade civil, pela mídia e pelas instituições públicas. Esse repúdio claro do direito à tortura deve ser reafirmado em todas as oportunidades. 
    9. No caso concreto, porém, está correto o Procurador-Geral da República ao reputar inexistente a prática de apologia do crime ou do criminoso. O Vice-Presidente da República simplesmente afirmou que mantinha relação de amizade próxima com Brilhante Ustra, que ele tinha boas relações com seus subordinados e que “muitas das coisas que as pessoas falam dele” não seriam verdadeiras.
    10. Não há no trecho destacado na notícia-crime uma referência direta do Vice-Presidente da República aos crimes atribuídos a Brilhante Ustra. Desse modo, não se pode, mesmo com muito esforço argumentativo, imputar-lhe o delito de apologia ao crime ou ao criminoso apenas em razão dessas declarações.
    11. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 21, XV, e 231, § 4º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e no art. 3º, I, da Lei nº 8.038/90, acolho a promoção de arquivamento em relação aos fatos descritos neste apuratório, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal.
    Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos.
          Brasília, 04 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator